Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-30.2019.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-30.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), VITORIO PINTO ROSA - CPF: 274.454.881-20 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR VALIDAMENTE REALIZADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA RECEBIDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006091-30.2019.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VITORIO PINTO ROSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1006091-30.2019.8.11.0006), ajuizada contra o apelante pelo BANCO ITAUCARD S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plenas do bem em favor do Banco/autor, tornando definitiva a liminar inicialmente concedida (cf. Id. nº 61824959).

O apelante alega que não houve comprovação válida da mora do devedor, pois a notificação extrajudicial cuja cópia instruiu a inicial não foi recebida em mãos pelo próprio réu/apelante,
“não consta
(ndo)
nos autos qualquer registro de protesto, tampouco aquele realizado no domicílio do réu
(ou)
qualquer assinatura de recebimento no endereço da notificação acostada nos autos, mesmo que de terceira pessoa”
(cf. Id. nº 61824960 - pág. 2).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ausência de constituição em mora do devedor/apelante e, assim, julgado extinto o processo na origem(cf. Id. nº61824960).

Em suas contrarrazões, o Banco/apelado refuta a tese recursal e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 61824963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

C
onforme há muito já restou pacificado pela jurisprudência do STJ sem qualquer divergência relevante, a comprovação da constituição válida do devedor em mora pode ser feita pela simples exibição do comprovante de envio do instrumento notificatório para o endereço contratual do devedor, independentemente de recebimento pessoal do documento naquela sede.

No caso, em02/01/2019,oréu/apelante emitiu em favor do Banco/apelado a Cédula de Crédito Bancário nº 284636354/30410, no valor de R$ 40.070,30, a ser quitado em 48 prestações mensais no valor de R$ 1.322,70, envolvendo o financiamento do veículo marca RENAULT, modelo SANDERO EXPRESSION, ano 2017, cor PRATA, placa PZP7675,Chassi 93Y5SRF84JJ869388, com cláusula de alienação fiduciária (cf. Id. nº 61824070).

Sucedeu, porém, que o réu/apelante adimpliu apenas 06 parcelas, e em razão do inadimplemento da dívida contratual a partir da parcela de nº 07, vencida em 02/08/2019, o Banco/apelado ajuizou contra ele ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 3º do Dec. Lei 911/69.

O art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2º, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

O descumprimento do contrato se configura quando o devedor deixa de efetuar o pagamento da prestação a que se obrigou, e, no caso de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a mora se configura automaticamente, nos termos do art. 2º, §2º, do Dec. Lei nº 911/69, com o mero advento do prazo de vencimento da dívida sem o necessário pagamento.

A lei exige seja a mora formalmente comprovada, e, no caso, essa comprovação – que significa, para o devedor já plenamente ciente da falta de pagamento das prestações que ele próprio decididamente deixou de cumprir, fazer a prova da salinidade da água do mar –,

deve ser feita pelo envio do instrumento de notificação para o endereço contratual do devedor, medida, embora redundante, imprescindível à validade do processo de apuração da responsabilidade do devedor, conforme, aliás, preconiza a Súmula 72 do eg. STJ, que diz que a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé contratual e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Ao emitir a Cédula de Crédito Bancário em questão, o réu/apelante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na Av. Afonso Pena, nº 646, Bairro Jardim Cidade Nova, no Município de Cáceres/MT, CEP 78200-000 (cf. Id. nº
61824070 - pág. 3),
e foi justamente para esse endereço que o Banco/apelado, querendo constituir em mora o apelante, ou seja, comprovar para o devedor aquilo que ele já sabia porque fora ele que dera causa à mora, remeteu a notificação extrajudicial constante no Id. nº
61824071 - pág. 1/2
, cujo instrumento foi devidamente recebido em 11/10/2019, às 08h19min, satisfazendo, portanto, a exigência do art. 2º, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, sendo válida ainda que ali seja recebida por terceira pessoa, já que o dispositivo legal estabelece secamente que
“a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Outrossim, ainda que o réu/apelante insista em afirmar que
não consta dos autos
“qualquer assinatura de recebimento no endereço da notificação acostada nos autos, mesmo que de terceira pessoa”
(cf. Id. nº 61824960 - pág. 2), o Banco/autor/apelado instruiu a inicial com documento onde consta o histórico do objeto remetido pelos Correios, com informações do Sistema de Rastreamento de Objetos, comprovando o recebimento da notificação extrajudicial no endereço contratual do réu/apelante, o que já é suficiente para comprovar a mora do devedor, ainda que eventualmente tenha sido recebida por terceira pessoa (cf. Id. nº
61824071 - pág. 2)
.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2.
Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Precedentes” (STJ – Quarta Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/10/2019, DJe 17/10/2019 – grifei).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - Terceira Turma -REsp

1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 27/08/2019 -DJe 29/08/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo interno não provido.(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 -DJe 25/06/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA.ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...).3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS –Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 -DJe 20/11/2018).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença
, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observado igualmente o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020